Tribunal: STF
Processo: ARE 1601942
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA AMPLA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL OU DE RELAÇÃO DE FILIADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. AUXILIO PRÉ-ESCOLAR. CUSTEIO DA PARCELA A CARGO DOS SERVIDORES. ÔNUS INSTITUÍDO POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 84, IV, DA CF188. APELAÇÃO E REMESSA DESPROVIDAS.
1. Os sindicatos atuam como substitutos processuais da categoria que representam e, nessa condição, não se lhes há de exigir a apresentação de autorização assemblear ou individual, relação de associados ou outros condicionantes que manietem a atuação que a eles foi constitucionalmente assegurada. Precedente do STF em sede de repercussão geral.
2. Diversamente do quanto alegado pela União, o caso dos autos não versa sobre a concessão de vantagens a servidores públicos, de modo a se atrair a observância da Súmula Vinculante 37, do STF e do art. 169, I e II, da CF/88. Com efeito, a pretensão do sindicato autor é a de que os substituídos processuais não sejam obrigados, eles próprios, a pagar a parcela denominada "custeio" ou "participação" no auxílio pré-escolar, de modo que a hipótese dos autos não versa sobre a criação de despesa contra a União, mas, antes, sobre a imposição de gravames aos próprios servidores.
3. O auxílio pré-escolar é uma indenização criada com base no art. 208, IV, da CF/88 e no art. 59 e 54, IV, da Lei n° 8.069/90, que estabelecem ser dever do Estado providenciar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade.
4. Tendo a norma matriz do benefício em apreço estabelecido ser do Estado o ônus de garantir a efetivação de tal direito, não pode a Administração, mediante ato infralegal, estabelecer a divisão desse ônus com os servidores contemplados com o benefício do auxílio pré-escolar.
5. Trata-se de forma indireta de atendimento da diretriz constitucional em apreço, que deve ser concretizada mediante a fixação de um piso com valor certo (em relação ao qual inexiste discussão) pela própria Administração, cabendo aos servidores o ônus de complementar as despesas na hipótese em que optem pela contratação de instituições mais onerosas.
6. Assim, a imposição de que o servidor custeie parcialmente o próprio auxílio pré-escolar substancia forma oblíqua e desprovida de suporte legal de redução do valor do benefício.
7. O Direito Brasileiro não admite (como regra) a existência do chamado "decreto independente", ou "autônomo", certo que em relação à produção de seus efeitos ele deverá ser "regulamentar' ou de "execução", expedido com base no art. 84, IV, da CF/88, para a fiel execução da Lei da qual derivou.
8. Os honorários fixados em R$7.000,00 na origem remuneram com modicidade o labor do causídico.
9. Apelação e remessa oficial desprovidas.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, inciso IV; 93, IX; 97; 100, § 12; 205; 208, inciso IV, e 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1505031 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1361), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 17/12/2024.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente